Tribunal: TCU
Processo: 030.976/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11082/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.976/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aurelio de Oliveira Alves (XXX.992.587-XX); Carlos Magno da Costa Matias (XXX.086.757-XX); Catarino Joel Costa (XXX.184.507-XX); Franklin Luiz Lopes Santos (XXX.751.647-XX); Frauzebio Pereira Lopes (XXX.876.937-XX); Genesio Vieira da Silva (XXX.627.947-XX); Henrique Eduardo de Freitas (XXX.906.134-XX); Joao Carlos das Dores (XXX.987.077-XX); Jose Dantas Lemos Junior (XXX.767.153-XX); Jose Nildo da Costa (XXX.563.027-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.